Tribunal: STF
Processo: Rcl 63333
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região, nos autos do Processo nº 0016024-20.2022.5.16.0016, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    Narra o reclamante que, na origem, foi demandado pela parte beneficiária da presente reclamação, na qual aduziu que “foi contratada sem concurso público pela Câmara Municipal do Município de São Luís, tendo exercido suas funções pelo período de 29/05/1992 a 31/05/2021, postulando, em razão disso, o pagamento de valores referentes ao FGTS.”



    Prossegue discorrendo que, em sede de recurso ordinário, a autoridade reclamada confirmou sentença que “rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e condenou o Município de São Luís ao pagamento dos valores referentes ao FGTS”.



    Relata, ainda, que contra essa decisão foi interposto tempestivamente recurso de revista renovando a tese de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.



    Sustenta que 



    “a relação de prestação de serviços travada entre as pessoas jurídicas de direito público e seus servidores é, sempre, de natureza jurídico-administrativa, regida pelas normas de Direito Administrativo e Constitucional, independentemente da forma de ingresso do servidor nos quadros da Administração, já que o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS não pode contratar servidores públicos vinculados ao regime celetista (salvo exceções previstas constitucionalmente), posto que escolheu o estatutário como seu regime jurídico único. 



    Dessa forma, diante da decisão que julgou competente a Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de vínculo existente entre servidor e Administração Pública, é mister a atuação da Suprema Corte para cassar o referido decisum, impondo autoridade de sua decisão em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a suspensão do trâmite do processo. No mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão proferido pelo TRT da 16ª Região, ato ora reclamado, restou assim ementado:



    “CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. SÚMULA N° 1 DO TRT16. "A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988" (Súmula nº 01 do TRT 16). CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO NA VIGÊNCIA DA CF/88. NULIDADE. "A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e §2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS" (Súmula nº 363 do TST). Recurso Ordinário conhecido e não provido.’.(e-Doc 2, p. 128)



    De sua fundamentação, extrai-se que:



    “Da Incompetência Material da Justiça do Trabalho



    O ente público arguiu a incompetência desta Justiça Especializada, sob o argumento de que o vínculo entre os litigantes é de natureza jurídico-administrativa, o que, no seu entender, afastaria a competência desta Justiça Especializada.



    A competência ratione materiae é definida no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC c/c 769 da CLT), pelo pedido e causa de pedir, a partir da qual é aferida, in status assertionis, a natureza da relação jurídica material deduzida em juízo, à luz da exegese lógico-sistemática do art. 114 da CF/88. 



    Assim sendo, consoante narrativa da inicial, o(a) reclamante foi contratado (a) diretamente pelo ente público, sem prévia aprovação em concurso público, quando já vigente a Constituição Federal de 1988. 



    A alegação, portanto, é de contratação com ofensa ao preceito constitucional do art. 37, II, da CF/88, diante da ausência de prévia aprovação da parte autora em concurso público, ou seja, contratação nula. 



    Em relação à competência em casos de contratação nula, após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo IUJ nº 033/2014), o Pleno deste Regional editou a Súmula nº 01, assim redigida: 



    SÚMULA Nº 01 - TRT 16 - JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, com a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. 



    Dessa forma, como a hipótese dos autos se amolda ao disposto no referido verbete, reconheço a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente causa. 



    Rejeito a preliminar.” (e-doc. 2, fl. 129).



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo TRT16, no autos do processo nº 0016024-20.2022.5.16.0016, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente